Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1002708-91.2021.8.11.0000
Impetrante: FELIPE CARLOS ALMEIDA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Paciente: FABRICIO GOMES GONZAGA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FELIPE CARLOS ALMEIDA, em favor de FABRICIO GOMES GONZAGA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de no 1003392-11.2020.8.11.0013, deixou de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Sustenta o Impetrante que, no dia 14/09/2020, houve o decreto de prisão preventiva do paciente, de modo que, realizada audiência de instrução e julgamento, em 21/01/2021, não houve apreciação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.
Assevera que, configura constrangimento ilegal, a ausência de reexame dos fundamentos do decreto da prisão preventiva pelo Juízo de 1o Grau, no prazo legal de noventa dias.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Insurge-se o Impetrante, ao fundamento de que, conforme disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá ser revisada a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes no sentido de que, o prazo de noventa dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, acerca do reexame da necessidade da prisão preventiva, não possui natureza peremptória, de modo que, a não observância do lapso temporal, por si só, não resulta na ilegalidade da segregação, tampouco autoriza a imediata e automática colocação do acusado em liberdade.
A propósito:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. (...) 5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL 1395, MC-Ref, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE 21 ANOS E 7 MESES. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO. INCUMBÊNCIA DO JUIZ QUE A DECRETOU. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes.
2. Tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395: A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Sessão de 15/10/2020). (...)” (AgRg no HC 618.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Feitas estas considerações, em consonância à jurisprudência da Suprema Corte e da Corte Superior, a inobservância ao prazo previsto no art. 316, parágrafo único do CPP, não configura, por si só, a prisão como ilegal; não havendo assim, se falar, primo icto oculi, em constrangimento ilegal, em razão da ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva, especialmente se não evidenciado, na presente quadra processual, requerimento à autoridade coatora neste sentido.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista